Tribunal: CARF
Processo: 11610.001384/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001384/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO MOREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Ao analisar a norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, o STJ entendeu que é meramente programática, um apelo feito
pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do inciso
LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
O contribuinte deve comprovar que realizou os pagamentos a título de pensão
alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001384/2009-62
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001384/2009-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
O presente processo administrativo decorre da Notificação de Lançamento no.
2005/608451316774158 (e-fls. 8/13), que constituiu o débito de Imposto de Renda Suplementar,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, seguindo procedimento de verificação das
informações constantes da na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de
2005, ano-calendário 2004. Foram verificadas as seguintes infrações:
 omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, do
seu dependente;
 dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/6),
alegando, em síntese:
 O direito de deduzir os valores pagos a título de pensão alimentícia, uma
vez que os valores foram fixados em sentença proferida no processo de
Separação Judicial;
 O valor deduzido foi pago à Sra. Maria Eugênia Antônia Benedita Andrigo
Moreira, que apresentou os valores em sua declaração de ajuste anual;
 Que a omissão de rendimentos de seu dependente apenas levará a uma
redução do montante do valor a ser-lhe restituído.
Em sede de análise em 1a instância, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento em
São Paulo II, em sessão de 18 de abril de 2011, julgou a Impugnação improcedente, no Acórdão
no. 17-54.167 (e-fls. 43/49), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001384/2009-62

Correta a glosa quando o contribuinte não comprova que os pagamentos foram
realizados nos termos estipulados pela decisão judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelo dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração de ajuste
apresentada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação no. 910865/2020 foi emitida apenas em 02/10/2020 e o sujeito
passivo tomou ciência do Acórdão ainda em 10/2020, conforme Aviso de Recebimento acostado
à e-fl. 54.
O Recurso Voluntário (e-fls. 58/68) foi interposto em 17/11/2020, com os
seguintes argumentos:
 Prescrição do direito da Fazenda em razão da ofensa ao inciso LXXVIII,
art. 5o da CR/88, que garante a razoável duração do processo;
 A inocorrência da infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, e a necessidade de revisão da decisão de 1a instância, pois, apesar
de não ter sido comprovado o depósito em conta bancária própria, foi
apresentada a declaração de imposto de renda da favorecida com a
informação dos valores recebidos, e que deveria ser essa aceito como
prova do pagamento;
 Com relação aos valores omitidos de seu dependente, reitera a confissão de
que teria deixado de inclui-los na base de cálculo do imposto e concorda
com o ajuste do valor na base de cálculo.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Da verificação do Aviso de Recebimento (AR ) juntado aos autos não é possível
apurar a data exata de intimação do Recorrente. Contudo, é possível ver que ele foi recebido
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001384/2009-62

ainda em outubro de 2020, tendo sido postado em 26/10/2020. O Recurso Voluntário foi
apresentado em 17/11/2020, ou seja, mesmo que o Recorrente tenha sido intimado na data da
postagem, apresentou o Recurso Voluntário antes de vencidos 30 dias.
Portanto, verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Prescrição - Ofensa ao Princípio da Razoável Duração do Processo
O Recorrente alega que o débito deveria ser considerado prescrito em razão do
longo lapso temporal de duração do processo.
Muito já se discutiu sobre o direito dos contribuintes a um processo célere,
principalmente quando se discutia o art. 26 artigo 24 da Lei no 11.457/2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Concluiu-se que o dispositivo acima trata-se de norma processual e programática,
não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. O
objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal,
in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação),
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1138206/RS, de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de observância do
prazo de 360 dias para análise dos processos, mas, o efeito de tal decisão é apenas a
determinação de que a Administração promova a análise dos casos pendentes. Em nenhum
momento, considerou-se retirar da Administração a possibilidade de revisão do lançamento,
como requer o Recorrente. Vale a leitura
[...] DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO
PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
GERAL.
LEI
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.
NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001384/2009-62

2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
[...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
[...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Ademais, o CARF já definiu que não há que se falar em prescrição intercorrente
no processo administrativo, ou seja, enquanto durar o processo administrativo o débito fica com
exigibilidade suspensa, e mesmo que a Administração tenha que cuidar para que o processo seja
célere, não há que se falar em perda do direito em revisão do ato do lançamento ou perda do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário.

3. Da Dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia e a
comprovação do pagamento
O Recorrente deduziu o montante de R$ 24.000,00, que teria sido pago a Maria
Eugênia Antônia Benedita Andrigo Moreira no decorrer do ano de 2004, a título de pensão
alimentícia. O Recorrente trouxe aos autos a cópia da Carta de Sentença extraída dos autos de
Separação Consensual do casal (e-fls. 15/31), de 15 de março de 1983.
Apesar da referida sentença determinar que os valores deveriam ser pagos em
conta corrente da ex-cônjuge, o Recorrente não informou como se deram os pagamentos no ano
de 2004. A comprovação que apresenta nos autos é a cópia da Declaração de Ajuste Anual da
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001384/2009-62

Sra. Maria Eugênia Antônia Benedita Andrigo Moreira, que declarou ter recebido o mesmo
valor, 12 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (e-fls. 32/37).
Os argumentos apresentados pelo Recorrente já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Infere-se da cópia da Carta de Sentença extraída dos autos do processo de separação
judicial do casal Carlos Augusto Moreira (notificado) e Maria Eugênia Antônia
Benedita Andrigo Moreira que tramitou perante a 6a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de são Paulo, fls. 15/31, que foi acordado pagamento de pensão alimentícia
pelo interessado nas seguintes condições:
“(....)
2 Do casamento houveram dois filhos, MÔNICA ANDRIGO MOREIRA, nascida aos
12 de setembro de 1971 e CARLOS EDUARDO ANDRIGO MOREIRA, nascido aos
08 de fevereiro de 1975 (docs. no. 3 e 4).
(...)
II PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A título de pensão alimentícia, igualmente dividida entre a mulher e os filhos, cabendo,
portanto, a cada um o equivalente a 1/3 (um terço), o varão pagará mensalmente a
importância de Cr.$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros), que deverão ser
depositados até o dia.5 (cinco) de cada mês, em conta corrente a ser aberta em
nome da varôa na Agência Paraiso do Banco Brasileiro de Descontos S/A., valendo
o comprovante de depósito como prova do pagamento; (...)” Grifamos
Não há nos autos qualquer prova efetiva do pagamento dos valores (transferência de
recursos) estipulados pelo citado acordo judicial, uma vez que o mesmo é expresso no
sentido de que estes se dariam através de instituição bancária.
Caberia ao interessado ter realizado esta comprovação mediante saques em dinheiro da
conta-corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente da alimentanda ou
através de cópias de transferências eletrônicas de fundos entre as contas-correntes
(DOC ́s).
As Declarações de Ajustes do notificado e alimentanda não constituem prova de
pagamento da pensão, à medida que estas fornecem apenas a informação nelas
consignadas, porém, não comprovam, por si só, o fato declarado pelos seus
signatários.
Vê-se, pois, que no exercício fiscalizado o contribuinte efetivamente não comprovou ter
efetuado pagamentos a título de pensão alimentícia judicial, sendo, pois, procedente a
glosa promovida pelo Fisco.
Considerando que o recorrente não trouxe aos autos nenhuma outra comprovação do
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia, mantenho a decisão de piso e nego provimento
ao recurso.
3 – Conclusão
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001384/2009-62

Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 77
DF CARF MF
Original